Tribunal: STF
Processo: Rcl 69023
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de reclamação constitucional, ajuizada por T.L.S contra ato do Juiz de Direito da Vara Criminal de Barra do Choça, nos autos do Pedido de Liberdade Provisória nº 8000893-71.2023.8.05.0020.



    Segundo a defesa, a autoridade reclamada, ao negar o pedido de liberdade provisória - ante a suposta prática do crime de homicídio -, teria desrespeitado o decidido no HC coletivo nº 143641/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski. 



    Assevera que, 



    “Tainá de Lima Santos é mãe de uma criança de sete anos que necessita de sua presença para o desenvolvimento saudável. Desde sua prisão, a criança está sob os cuidados da avó, que, para minimizar o sofrimento da criança, tem dito que a mãe está em viagem.”



    Aponta, ainda, excesso da prazo da custódia cautelar, afirmando que a reclamante “está presa há mais de 20 meses sem que haja contribuição da defesa para o prolongamento do processo.”



    Ao final, requer:



    “a) A concessão integral das benesses da gratuidade da justiça; 



    b) O DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR para suspender a ordem de prisão da reclamante concedendo-lhe o direito à prisão domiciliar até o julgamento de mérito desta reclamação, sucessivamente, a medida liminar para determinar seja proferida decisão pela autoridade reclamada em observância às diretrizes do HC 143641/SP, rel. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, DJE nº 33, divulgado em 21/02/2018. 



    c) A notificação da autoridade reclamada para apresentar informações, caso queira; 



    d) Vista à PGR; 



    e) A PROCEDÊNCIA do pedido para CASSAR a decisão exorbitante ora denunciada, proferida nos autos 8000893-71.2023.8.05.0020, determinado que outra seja proferida em observância às diretrizes do HC 143641/SP, rel. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, DJE nº 33, divulgado em 21/02/2018. ”



    É o relatório.



    Decido.



    Manifestamente incabível esta ação na hipótese. 



    Inicialmente reporto-me ao que consignado no julgamento do HC nº 143.641/SP, em que assentado o não cabimento de reclamação para a hipótese em análise. Vide:



    “Em face de todo o exposto, concedo a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.



    Estendo a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas no parágrafo acima.



    Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.



    Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP.



    Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe. Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir, desde logo, a presente determinação, requisitar a elaboração de laudo social para eventual reanálise do benefício. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará.



    A fim de se dar cumprimento imediato a esta decisão, deverão ser comunicados os Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive da Justiça Militar Estadual e Federal, para que prestem informações e, no prazo máximo de 60 dias a contar de sua publicação, implementem de modo integral as determinações estabelecidas no presente julgamento, à luz dos parâmetros ora enunciados.



    Com vistas a conferir maior agilidade, e sem prejuízo da medida determinada acima, também deverá ser oficiado ao DEPEN para que comunique aos estabelecimentos prisionais a decisão, cabendo a estes, independentemente de outra provocação, informar aos respectivos juízos a condição de gestante ou mãe das presas preventivas sob sua custódia.



    Deverá ser oficiado, igualmente, ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que, no âmbito de atuação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, avalie o cabimento de intervenção nos termos preconizados no art. 1º, § 1º, II, da Lei 12.106/2009, sem prejuízo de outras medidas de reinserção social para as beneficiárias desta decisão.



    O CNJ poderá ainda, no contexto do Projeto Saúde Prisional, lançado durante o período em que exerci a presidência do referido órgão, atuar junto às esferas competentes para que o protocolo de entrada no ambiente prisional seja precedido de exame apto a verificar a situação de gestante da mulher. Tal diretriz está de acordo com o Eixo 2 do referido programa, que prioriza a saúde das mulheres privadas de liberdade.



    Os juízes responsáveis pela realização das audiências de custódia, bem como aqueles perante os quais se processam ações penais em que há mulheres presas preventivamente, deverão proceder à análise do cabimento da prisão, à luz das diretrizes ora firmadas, de ofício.



    Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja é, justamente, suprir falhas estruturais de acesso à Justiça da população presa. Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial.



    Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347.” (Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, julg. 20/2/18 – grifos nossos).



    No mesmo sentido, destaco os seguintes julgados: Rcl nº 29.892/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16/3/18; e Rcl nº 30.549/PB, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 19/6/18, entre outros.



    No habeas corpus coletivo nº 165704/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, o Colegiado reiterou o entendimento veiculado no HC 143.641:



    “A Turma, por votação unânime, conheceu e concedeu a ordem de habeas corpus coletivo, para determinar a substituição da prisão cautelar dos pais e responsáveis por crianças menores e pessoas com deficiência, desde que observadas as seguintes condicionantes: 



    (…)



    (iv) a submissão aos mesmos condicionamentos enunciados no julgamento do HC nº 143.641/SP, especialmente no que se refere à vedação da substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar em casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, ou contra os próprios filhos ou dependentes; 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento a presente reclamação, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente